Tribunal: TJMT
Processo: 1026929-02.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026929-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JOSIAS SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 106.837.712-72 (ADVOGADO), JOSIAS SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 106.837.712-72 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARCIALMENTE ACOLHIDA. MANUTENÇÃO DE PENHORA. CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU FALTA DE DILIGÊNCIA DO JUÍZO.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que: (
i
) indeferiu o pedido de liberação de valores penhorados; e (
ii
) determinou à Secretaria a certificação quanto à eventual interposição de recurso e ao decurso do prazo legal, em relação à decisão que reconheceu parcialmente a ilegitimidade passiva do coexecutado.

II.

Questão em discussão:

2.

Há duas questões em discussão: (
i
) saber se a decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade justifica a liberação dos valores penhorados em nome do coexecutado; e (
ii
) saber se houve omissão ou ausência de diligência do juízo de origem quanto à certificação do trânsito em julgado.

III.

Razões de decidir:

3.

A decisão que acolheu a exceção de pré-executividade declarou a ilegitimidade passiva do coexecutado apenas em relação aos fatos geradores de julho a outubro de 1999, mantendo a exigibilidade dos demais créditos tributários.

4.

A penhora
on-line
realizada permanece válida, pois subsistem débitos não alcançados pela decisão parcial.

5.

O Juízo de origem determinou à Secretaria a verificação da eventual interposição de recurso e do decurso do prazo legal, demonstrando diligência para certificação do trânsito em julgado, sem qualquer omissão ou ausência de diligência.

IV.

Dispositivo e tese:

6.
Recurso não provido.
Tese de julgamento: “
1. O acolhimento parcial de exceção de pré-executividade não justifica a liberação dos valores penhorados quando subsistem créditos tributários exigíveis. 2. A atuação do juízo de origem na certificação do trânsito em julgado, mediante determinação expressa à Secretaria, afasta alegação de omissão.
”.

Dispositivos relevantes citados: não há.
Jurisprudência relevante citada: não há.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOSIAS SANTANA DE OLIVEIRA
contra a decisão proferida nos autos da execução fiscal n. 0013183-98.2001.8.11.0041 proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, que indeferiu a liberação dos valores penhorados.

Aduz ser patrono do coexecutado Valdevino dos Santos e alega que este foi excluído do polo passivo da execução fiscal, em razão do reconhecimento de sua ilegitimidade passiva. Sustenta que após a referida decisão, requereu a expedição de alvará para a liberação dos valores bloqueados em conta de titularidade do coexecutado, bem como pleiteou a certificação do trânsito em julgado da decisão que acolheu a exceção de pré-executividade, com a finalidade de requerer o cumprimento da verba honorária sucumbencial fixada em decorrência da exclusão do referido coexecutado da lide executiva.

Assevera ser incabível a manutenção da constrição patrimonial incidente sobre os bens do coexecutado Valdevino dos Santos, uma vez que houve decisão judicial determinando a sua exclusão do polo passivo da presente execução fiscal.

Afirma que é incabível a pretensão do agravante de requerer o cumprimento de sentença visando à execução dos honorários sucumbenciais decorrentes da exclusão do coexecutado Valdevino dos Santos, sem que previamente se proceda à expedição da certidão de trânsito em julgado da decisão que reconheceu referida exclusão, de modo que a inércia do Juízo
a quo
em expedir tal certidão revela-se ilegal.

Requer o provimento do presente recurso para que seja determinada a liberação dos valores penhorados em nome do coexecutado Valdevino dos Santos, bem como a expedição da certidão de trânsito em julgado da decisão que reconheceu sua exclusão do polo passivo da execução fiscal.

Não houve pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo (Id. 306504874).

Nas contrarrazões apresentadas, o Estado de Mato Grosso sustenta:
i
) que a decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva do coexecutado Valdevino dos Santos restringiu-se aos fatos geradores ocorridos entre julho e outubro de 1999, razão pela qual remanescem créditos tributários exigíveis constantes da certidão de dívida ativa n. 516/01, o que justificaria a manutenção da penhora incidente sobre seus bens; e
ii
) quanto à expedição da certidão de trânsito em julgado, afirma que o Juízo
a quo
já determinou à Secretaria a verificação da eventual interposição de recurso e do decurso do respectivo prazo, inexistindo, portanto, qualquer omissão ou negativa a esse respeito.

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

1.

Histórico processual:

Relembrando o histórico processual, na origem trata-se de

execução fiscal ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso
em desfavor de
Drogaria América Ltda.
,
de crédito tributário inscrito na certidão de dívida ativa n. 516/01-A, no montante de R$ 4.377.936,43 (quatro milhões trezentos e setenta e sete mil e novecentos e trinta e seis reais e quarenta e três centavos),
decorrente da ausência de recolhimento de ICMS
(Primeira Instância, Id. 86095912).

Verifica-se da certidão de dívida ativa n. 516/01-A, que Valdevino dos Santos (cujo patrono é o agravante) foi incluído no polo passivo da execução fiscal, na qualidade de coexecutado, tendo sido determinada, no curso do feito, constrição patrimonial que restou frutífera, resultando na efetivação de penhora
on-line
no valor de R$ 17.135,53 (dezessete mil, cento e trinta e cinco reais e cinquenta e três centavos) (Primeira Instância, Id. 34334295 – fls. 22/26).

Valdevino dos Santos apresentou exceção de pré-executividade, alegando a sua ilegitimidade passiva para compor o polo passivo da execução fiscal (Primeira Instância, Id. 34334301 – fls. 13/19).

O Juízo
a quo
proferiu decisão acolhendo parcialmente a exceção de pré-executividade, para reconhecer a ilegitimidade passiva do coexecutado Valdevino dos Santos
exclusivamente em relação aos créditos tributários cujos fatos geradores ocorreram entre julho e outubro de 1999
, tendo em vista que o coexecutado comprovou sua retirada do quadro societário da empresa executada a partir de junho de 1999:

[...]
Portanto, não há como acolher a alegada ilegitimidade passiva, com relação a todos os débitos inscritos na CDA
.

Por outro lado, ressalto que tendo o excipiente comprovado a sua retirada em junho de 1999, não poderá ser responsabilizado pelos fatos geradores de julho à outubro de 1999.

Diante disso, há de se reconhecer a ilegitimidade quanto aos fatos geradores ocorridos de 07/1999 e 10/1999, no entanto, tal fato não é suficiente para caracterizar a ausência dos pressupostos de constituição de desenvolvimento válido e regular do processo, já que a Fazenda Pública poderá aditar a CDA a qualquer tempo.

[...]

Assim, acolho parcialmente a presente exceção de pré-executividade interposta por Valdevino do Santos, declarando a sua ilegitimidade passiva,
tão somente quanto aos créditos tributários com fato gerador de 07/1999 a 10/1999, mantendo os demais débitos.
[...]. (Primeira Instância, Id. 83124923).

Dessa forma, a execução fiscal relativa aos créditos tributários com fatos geradores compreendidos entre outubro de 1998 e julho de 1999 manteve-se hígida em relação ao coexecutado Valdevino dos Santos.

A execução fiscal teve regular prosseguimento, ocasião em que o coexecutado Valdevino dos Santos apresentou manifestação requerendo a liberação do valor penhorado em seu nome, bem como a expedição de certidão de trânsito em julgado da decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade (Primeira Instância, Id. 165341663).

O Juízo
a quo
proferiu a decisão ora agravada, indeferindo o pedido de liberação dos valores penhorados e determinando à Secretaria que certificasse a eventual interposição de recurso contra a decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, bem como o decurso do respectivo prazo recursal:

[...] 1 – Em análise aos autos, verifico que inexiste, nos autos, determinação de expedição

de alvará em favor da parte executada, razão pela qual, indefiro o pedido de liberação dos valores penhorados constante do pleito de Id. 165341663.

Promova o Sr. Gestor Judiciário a juntada ao presente feito do extrato dos valores depositados nestes autos.

[...]

4 - Diante do pleito de Id. 192712493, determino que o Sr. Gestor Judiciário certifique quanto a eventual interposição de recurso acerca da decisão de Id. 171533280, bem como quanto ao decurso do prazo legal. [...]. (Primeira Instância, Decisão agravada, Id. 200830180).

O presente agravo de instrumento foi interposto pelo patrono do coexecutado Valdevino dos Santos contra a decisão supracitada, sustentando que os valores penhorados devem ser liberados em razão do reconhecimento de sua ilegitimidade passiva do coexecutado, bem como que a ausência de expedição da certidão de trânsito em julgado da referida decisão tem obstado a execução dos honorários advocatícios arbitrados em seu favor.

2.

Mérito:

Direto ao ponto, constata-se que o agravante, ao requerer a liberação dos valores constritos por meio de penhora
on-line
,
parte de premissa equivocada
ao afirmar que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade reconheceu a ilegitimidade passiva do coexecutado Valdevino dos Santos em relação à integralidade dos créditos tributários exigidos na execução fiscal.

Conforme foi detalhado no histórico processual, a
exceção de pré-executividade
reconheceu a ilegitimidade passiva do coexecutado Valdevino dos Santos
exclusivamente em relação aos créditos tributários cujos fatos geradores ocorreram entre julho e outubro de 1999
, tendo em vista que o executado comprovou sua retirada do quadro societário da empresa executada a partir de junho de 1999, de modo que
os créditos tributários com fatos geradores compreendidos entre outubro de 1998 e julho de 1999 mantiveram-se hígidos em relação ao coexecutado
.

Desse modo, a penhora
on-line
realizada nos autos de origem
permanece válida
, uma vez que, embora parte dos créditos tributários tenha sido afastada em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva do coexecutado,
subsistem créditos cuja exigibilidade foi mantida
, relativos aos fatos geradores ocorridos entre outubro de 1998 e julho de 1999.

Ademais, o agravante não apresentou argumentos específicos ou juridicamente consistentes aptos a infirmar a legalidade da penhora ou a demonstrar eventual vício na constrição,
limitando-se a sustentar, de forma equivocada, que a exceção de pré-executividade teria reconhecido a ilegitimidade do coexecutado quanto à integralidade do débito, desconsiderando que a decisão judicial manteve a responsabilidade por parte dos créditos em execução
.

Portanto, não houve desconstituição integral da execução em face do coexecutado, o que afasta qualquer pretensão de liberação automática dos valores constritos.

No que diz respeito à suposta resistência do Juízo
a quo
em proceder à certificação do trânsito em julgado da decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, igualmente não assiste razão ao agravante.

Verifica-se, dos autos da execução fiscal de origem, que a decisão agravada, diante do requerimento de expedição da certidão de trânsito em julgado, de forma diligente e com a devida cautela processual,
expressamente determinou à Secretaria a verificação da eventual interposição de recurso contra a decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, bem como do decurso do respectivo prazo legal
, justamente para proceder com a certificação do trânsito em julgado, inexistindo, portanto, qualquer omissão, negativa ou resistência indevida.

Em conclusão, a pretensão recursal não merece acolhimento, pois se apoia em premissas equivocadas quanto ao alcance da decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, ignorando, na mesma linha de raciocínio, tanto a regularidade da penhora quanto a atuação diligente do Juízo
a quo
na verificação do trânsito em julgado,
razão pela qual a decisão agravada deve ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025